Tribunal: TJSP
Processo: 2087009-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2087009-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ORIGINAL VEÍCULOS LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os
embargos de declaração, vencidos a Relatora Sorteada e os Des. Antonio Carlos
Villen e Antonio Celso Aguilar Cortez. Acórdão com o 2o Juiz, Des. Jarbas Gomes.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JARBAS GOMES, vencedor, TERESA RAMOS MARQUES, vencida, ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), OSCILD DE LIMA JÚNIOR, AFONSO FARO
JR., AROLDO VIOTTI E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
JARBAS GOMES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.079/2020
5o Grupo de Câmaras de Direito Público
Embargos de declaração no 2087009-68.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Original Veículos Ltda.
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente vício
autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se
fundamentado e em perfeita harmonia com os elementos dos
autos.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ORIGINAL VEÍCULOS LTDA., com fulcro no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de fls.
758-764 (dígito 00000). Adota-se o relatório elaborado pela DD.
Relatora Sorteada, Des. Teresa Ramos Marques:
“Alega a embargante que o acórdão é omisso sobre
dois pontos relevantes, quais sejam: (a) que na data em que prolatado o
acórdão rescindendo em juízo de retratação (28.6.18) o Supremo
Tribunal Federal, em data muito anterior (19.10.16), em julgamento de
recurso extraordinário com repercussão geral, já havia definido a correta
interpretação do par.7o do art. 150 da Constituição Federal, assegurando
que “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição
tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for
inferior à presumida”, sem qualquer condicionamento ao fato da base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presumida do ICMS decorrer de ato da autoridade fiscal ou de uma
política de preços da montadora. Ou seja, para o direito à restituição,
basta que o valor pago no regime de substituição tributária (com base na
tabela de preços sugeridos pela montadora) supere a base de cálculo
efetiva da operação (valor pelo qual o veículo foi efetivamente vendido
pela concessionária). O acordão rescindendo afrontou a Constituição
Federal e a decisão monocrática, por sua vez, deixou de analisar os efeitos
da tese fixada no julgamento do Tema 201 que, por si só, evidencia a
manifesta inconstitucionalidade do par.3o do art.66-B da Lei Estadual no
6.374/89. (b) a declaração de inconstitucionalidade do par.3o do art.66-B
da Lei Estadual no 6.374/89 pelo Órgão Especial opera efeito ex tunc o
que torna irrelevante o fato de ter sido declarada posteriormente à
prolação do acórdão rescindendo e legitima o ajuizamento da ação
rescisória (Tema 733 do Supremo Tribunal Federal). A decisão
monocrática conclui pelo descabimento da ação rescisória por uma
questão temporal, desconsiderando o efeito ex tunc da declaração de
inconstitucionalidade. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 733,
a ação rescisória é o instrumento processual adequado (e necessário) para
que a parte prejudicada possa obter a rescisão de decisão judicial
transitada em julgado que tenha adotado, como fundamento, norma
supervenientemente declarada inconstitucional, hipótese em julgamento.
Pede seja sanado o vício que implicará reconhecimento do interesse de
agir e consequente recebimento da inicial e deferimento da liminar.
Após conclusão do recurso, peticionou a juntada de
parecer jurídico subscrito pelo Professor Rogério Cruz e Tucci

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.10/55).”
É o breve relato.
Com efeito, os embargos devem ser rejeitados.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos
essenciais da sentença).
Com efeito, ao contrário do que sustenta a
embargante, não se justifica a alegação de omissão, contradição
ou obscuridade na r. decisão monocrática, já que todos os
aspectos relevantes foram abordados com critério e coesão, o que
dispensa, à evidência, a declaração na forma em que pleiteada.
No caso dos autos, com relação ao primeiro
ponto levantado pela embargante, “(...) quando houve, pela 11a
Câmara de Direito Público, pronunciamento acerca de juízo de
retratação (28/06/18), o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havia, muito antes, em julgamento de recurso extraordinário com
repercussão geral, definido a correta interpretação do disposto no § 7o do
art. 150 da CF (...)”, houve efetiva análise da questão pela DD.
Relatora Sorteada, tendo sido consignado que “(...) o acórdão
rescindendo não violou a norma jurídica. Apenas a interpretou e
expressamente autorizou a restituição da 'diferença entre o valor retido
pelo substituto e aquele realmente devido'. Trata-se de interpretação
coerente com a jurisprudência então dominante.”.
A decisão do acórdão rescindendo, importante
reiterar, estava e está de acordo com o entendimento adotado
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
593.849/MG (Tema 201), submetido ao regime de repercussão
geral, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 19.10.2006.
Não cabia qualquer retratação, ademais, pois
incumbia à Turma Julgadora apenas verificar se o v. acórdão
decorrente da apelação harmonizava-se ou não à tese definida
pelo C. Supremo Tribunal Federal e não reapreciar a limitação
imposta pelo artigo 66-B, parágrafo 3o, da Lei Estadual no
6.374/89, na redação da Lei Estadual no Lei no 13.291/2008.
Quanto ao segundo ponto, “a declaração de
inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, do § 3°, do
art. 66-B da Lei 6.374/89, introduzido pela Lei Estadual n° 13.291/2008,
opera efeito ex tunc, de modo a tornar írrita e ineficaz tal dispositivo
legal desde seu nascedouro, exceto na hipótese de modulação de efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não é o caso. Logo, o fato de a declaração de inconstitucionalidade ter
sido posterior à prolação da decisão rescindenda é absolutamente
irrelevante.”, restou consignado na decisão embargada que:
“O enunciado da Súmula no 343 do Supremo Tribunal
Federal diz que “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais.” (destaquei).
Ressalto o Tema 201 foi julgado em 19.10.16 e o
incidente de arguição de inconstitucionalidade do art.66-B.
par.3a, da Lei Estadual no 6.374/89 foi julgado em 7.8.19
(fls.684/706).
Já o acórdão rescindendo proferido em juízo de
retratação é datado de 28.6.18 (fls.731/736) oportunidade em
que inexistia qualquer parâmetro decisório de observância
obrigatória por parte dos demais órgãos do Poder Judiciário
com relação à referida matéria.”.
A tese fixada no julgamento do RE 730.462/SP
(Tema 733) pelo C. Supremo Tribunal Federal aduz que “A
decisão
do
Supremo
Tribunal
Federal
declarando
a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões
anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal
ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o
caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do
CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (grifei).
Não se aplica tal entendimento ao presente
caso, pois a inconstitucionalidade do artigo 66-B, parágrafo 3o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei Estadual no 6.374/89, na redação da Lei Estadual no Lei no
13.291/2008 foi declarada pelo C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça e não pelo Pretório Excelso, prevalecendo,
desta forma, o enunciado da Súmula no 343 acima transcrito.
Assim, a circunstância de o entendimento do
Colegiado não se alinhar aos interesses dos envolvidos não
configura vício, pois “a garantia de acesso ao Judiciário não pode ser
tida como certeza de que as teses serão apreciadas de acordo com a
conveniência das partes” (RE no 113.958, 1a T., rel. Min. Ilmar
Galvão, j. em 15.10.1996).
Tenha-se
em
mente
que
“o
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar
cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida. In casu, fica claro que não há vícios a serem sanados e que os
Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o conteúdo da decisão
embargada, que foi desfavorável à recorrente. O órgão julgador não é
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(REsp no 1.793.671/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em
26.2.2019).
Assim, considerando que inexiste omissão
entre os fundamentos da decisão embargada, não padece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“decisum” daquele vício.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Designado